Tribunal: TJDFT
Processo: 0718500-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718500-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A AGRAVADO: DECIO OSVALDO DA SILVA DECISÃO 1. A credora agrava (id 36106705) da decisão da 12a Vara Cível de Brasília (id 36106706) que indeferiu a expedição de ofícios à ANAC, à Marinha do Brasil, ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social – FRGPS e ao Incra, para investigar a existência de fundos de previdência, aeronaves, embarcações e bens em nome do devedor. Assinala que o cumprimento de sentença – indenização por ato ilícito – já se arrasta por quase uma década e que ainda não recebeu nenhum centavo do valor devido (R$ 30.253,33). Esclarece que já exauriu todas as diligências que estavam ao seu alcance e que a expedição de ofícios – com a necessária cooperação do Juízo – visa a tornar efetivo o cumprimento de sentença. Destaca que eventual existência de bens e direitos em nome do devedor poderá ensejar penhora, visto que a jurisprudência permite certa mitigação quanto à impenhorabilidade prevista no CPC 833 (REsp 1.514.931/DF e EREsp 1.582.475/MG). Pondera que a medida é necessária para afastar a suspensão do processo e a prescrição intercorrente. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a expedição de ofícios à ANAC, à Marinha do Brasil, ao FRGPS e ao Incra. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Brasília, 20/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator